Tribunal: TJSP
Processo: 1017712-50.2023.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pelo requerido contra Acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pelo requerido contra Acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão atacado.
4. A matéria apresentada nos Embargos de Declaração refere-se apenas ao inconformismo da parte quanto ao mérito do Acórdão. O embargante utiliza os Embargos de Declaração como meio para reexame do mérito do Acórdão, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.
5. A alegação de cerceamento de defesa não foi suscitada em contrarrazões de apelação, configurando inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração desprovidos.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 635.736/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 09.06.2015, DJe 16.06.2015; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.280.006/RJ, rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 27.11.2012, DJe 06.12.2012.